Tribunal: STF
Processo: HC 259110
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeferson Chagas Mendes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 985.368/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a “nulidade da confissão informal prestada durante a abordagem policial, na medida em que inexistente a devida advertência ao direito constitucional ao silêncio, o que, na visão da impetrante, viciaria a legalidade do ato e todas as provas derivadas”.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade da confissão informal obtida sem a advertência ao direito de permanecer em silêncio durante abordagem policial. 2. O agravante sustentou que a prisão preventiva foi baseada em provas ilícitas, incluindo a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio. 3. A decisão monocrática considerou que a legislação processual penal não exige a advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de advertência ao direito ao silêncio durante a abordagem policial configura nulidade da confissão informal e se justifica a revisão da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão monocrática concluiu que a legislação processual penal não exige a advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem, apenas nos interrogatórios formalizados. 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimenta que a ausência de advertência ao direito ao silêncio não gera nulidade da abordagem policial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A legislação processual penal não exige aviso do direito ao silêncio no momento da abordagem. 2. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio não configura nulidade da confissão informal obtida durante a abordagem policial." (e-doc. 6)



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como dito, o impetrante afirmou que a prisão preventiva do acusado foi pautada em provas ilícitas decorrentes de busca pessoal sem fundada suspeita, da ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio e da confissão extrajudicial pretensamente obtida mediante violência policial devidamente comprovada. 



    No presente agravo regimental, a insurgência se atém à alegada necessidade de rediscussão da questão relativa à falta de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, considerando o julgado proferido no HC n. 943.360-SC. No paradigma apresentado pelo agravante, proferido monocraticamente, entendeu-se pela nulidade da condenação porque baseada unicamente em confissão informal obtida sem a advertência ao direito de permanecer em silêncio no momento da abordagem policial. 



    No entanto, como dito na decisão agravada, "[a] ausência de 'aviso de Miranda' não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados." (HC n. 839.065/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). 



    O presente caso trata de invocação de nulidade da abordagem policial, e sua repercussão na prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, por ausência de advertência ao ofensor acerca do direito ao silêncio, que foi afastada pelo magistrado singular, no ato de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva, compreendendo que se revelava desprovida de amparo jurídico. Assinalou o magistrado que "[c]onquanto o princípio nemo tenetur se detegere seja um baluarte constitucional [...], sua aplicabilidade é restrita ao momento do interrogatório formal perante a autoridade policial ou judicial, conforme sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. A abordagem inicial, orientada pela celeridade investigativa em situações emergenciais, não exige o cumprimento desta formalidade, que seria impraticável e contraproducente em tais circunstâncias." (e-STJ, fl. 25)”. (e-doc. 6, p. 2-3, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o STJ concluiu indevida a invocação de nulidade da abordagem policial visto que “a abordagem inicial, orientada pela celeridade investigativa em situações emergenciais, não exige o cumprimento desta formalidade, que seria impraticável e contraproducente em tais circunstâncias”. 



    Com efeito, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca pessoal e confissão informal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente